Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DOAÇÃO. POSSE DE LONGA DURAÇÃO. SUPRESSIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. A apelante ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor das apeladas e sustentou que lhes empresta dois terrenos. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender configurado comportamento contraditório da autora, diante da longa inércia no exercício de eventual direito de retomada. A apelante requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a limitação das áreas ocupadas pelas apeladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a posse exercida pelas apeladas decorre de comodato ou de cessão permanente de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido subsidiário de limitação das áreas ocupadas não é conhecido por configurar inovação recursal, pois não integra a petição inicial e não foi objeto de deliberação pelo juízo originário. A análise da matéria pela primeira vez em grau recursal implica supressão de instância. O recurso é parcialmente conhecido.
4. Para a reintegração de posse, exige-se demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil - CPC. O conjunto probatório revela que não houve esbulho: as apeladas, juntamente com seus então maridos, receberam os terrenos da autora e seu falecido esposo para, de maneira permanente, residirem no local com suas respectivas famílias.
5. A permanência das apeladas no imóvel por mais de duas décadas, sem qualquer iniciativa da apelante para retomada, gera legítima expectativa de estabilidade e caracteriza supressio, à luz dos arts. 187 e 422 do Código Civil - CC. A longa inércia inviabiliza o exercício tardio da pretensão possessória, pelo que a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: arts. 141, 492, 557, 560, 561 e 375 do CPC; arts. 1.196, 1.200, 1.204, 187 e 422 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Cível n. 20100112085687APC, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016.